Tribunal: CARF
Processo: 15983.001545/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001545/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.789 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
TERCEIROS. DISPENSA LEGAL.
A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
encontrava-se legalmente dispensada do pagamento das demais contribuições
instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical de que
trata o artigo 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social
autônomas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 272/277) interposto em face de decisão (e-
fls. 260/266) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.161.503-
8 (e-fls. 03/33), no valor total de R$ 107.189,68, a envolver a rubrica “15 Terceiros”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001545/2008-50
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001545/2008-50

(levantamentos: ARB- ARBITRAD AFER IND IRPJ, FP - APURADO FOLHA DE PAGAMENTO,
REC- AFER RECIBOS DE PG DE VIAGENS) e competências 03/2004 a 12/2005, cientificada em
31/12/2008 (e-fls. 03). Do Relatório Fiscal (e-fls. 53/67), extrai-se:
16. A empresa foi excluída do SIMPLES, de acordo com o Ato Declaratório Executivo
DRF/STS n° 31, de 30/06/2008, em razão das vedações à opção prevista no inciso XIII
do artigo 90 da Lei 9.317, de 05/12/1996. Esta exclusão surtirá efeito a partir de
05/11/2003, conforme inciso IX, do artigo 24, da Instrução Normativa SRF n° 608, de
09/01/2006.
17. Portanto, a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão estará
sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, estando obrigada
ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições,
devidos de conformidade com as normas gerais de incidência.
Na impugnação (e-fls. 202/207), em síntese, se alegou:
(a) Manutenção do Simples.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 260/266):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
SIMPLES. EXCLUSÃO. A Fiscalização está autorizada a proceder com o lançamento
para se exigirem contribuições previdenciárias de empresa excluída do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) mesmo que a exclusão tenha sido objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - Não se insere na competência
das Delegacias de Julgamento a análise de Representação Fiscal para fins penais.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 21/12/2009 (e-fls. 269/270) e o
recurso voluntário (e-fls. 271/277) interposto em 20/01/2010 (e-fls. 271), em síntese, alegando:
(a) Simples. Em meados de 2008, a recorrente foi surpreendida com a notificação
de sua exclusão por meio do Ato Declaratório Executivo n.° 31, de 30 de junho
de 2008, tendo apresentado manifestação de inconformidade. Estando pendente
o julgamento, a recorrente está mantida no regime jurídico do Simples
Nacional, fato que põe por terra a motivação do ato administrativo. Junta cópia
da Manifestação de Inconformidade e certidão de estar sob o regime do
Simples. Logo, o lançamento é nulo pelas provas excluírem a motivação da
infração imputada (jurisprudência). Além disso, o crédito é inexigível, nos
termos do art. 151, III, do CTN.
(b) Inocorrência do crime de sonegação fiscal. A Lei Complementar n° 123, de
2006, permite a opção pelo regime do Simples para as empresas que
desenvolvam a atividade de instalação, reparo e manutenção de equipamentos
de escritório e informática. Assim, não há que se falar em crime de sonegação
fiscal.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001545/2008-50

Em face da Resolução n° 2401-000.864, de 11 de março de 2021 (e-fls. 303/305),
foram carreados aos autos os documentos de e-fls. 307/313, conforme despacho de e-fls. 314.
Intimado (e-fls. 317/318), o recorrente não se manifestou sobre o resultado da diligência (e-fls.
319).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/12/2009 (e-fls. 269/270), o recurso
interposto em 20/01/2010 (e-fls. 271) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Simples Federal. A recorrente argumenta que o lançamento decorrente da
exclusão do Simples pelo Ato Declaratório Executivo n° 31, de 30 de junho de 2008, não se
sustenta em razão de sua manutenção no regime jurídico do Simples Federal.
A decisão recorrida havia reconhecido a pendência do processo administrativo n°
15983.000555/2008-78 a veicular a lide em relação ao Ato Declaratório Executivo n° 31, de
2008, mas consulta ao comprot na pagina do Ministério da Economia na internet1 revelou:
Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos
Dados do Processo
Número: 15983.000555/2008-78
Data de Protocolo: 11/06/2008
Documento de Origem: INFORMFISCAL Procedência:
Assunto: EXCLUSÃO - IMPOSTO ÚNICO SIMPLES
Nome do Interessado: PROCESSA TELECOMUNICAÇÕES LTDA • EPP
CNPJ: 05.991.756/0001-63
Tipo: Papel
Sistemas: Profisc: Nâo e-Processo: Nao SIEF: Controlado pelo SIEF

Consulta de Processo
Dados Básicos Movimentos Posicionamentos

Data
Tipo
Sequência Relação Origem
Destino
14/09/2011 Arquivamento
12
27611 ARQUIVO GERAL DA SAMF-
SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
22/07/2011 Movimentação
11
10614 EQ ISENÇÕES RENUN FISC-
SAORT-DRF-STS-SP
ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP
11/05/2011 Movimentação
10
10253 SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP
EQ ISENÇÕES RENUN
FISC-SAORT-DRF-STS-SP
30/03/2011 Movimentação
9
10172 EQ DE COBRANCA-SACAT-
DRF-STS-SP
SETOR ARRECADAÇÃO
COBRANCA-ARF-PGE-SP

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001545/2008-50

21/03/2011 Movimentação
8
10435 PROTOCOLO DERAT-ABC-
SP
EQ DE COBRANCA-
SACAT-DRF-STS-SP
01/07/2010 Movimentação
7
11420 SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-SP
PROTOCOLO DERAT-
ABC-SP
18/08/2008 Movimentação
6
10462
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
SERV CONTROLE DO
JULGAMENTO-DRJ-SP1-
SP
01/07/2008 Movimentação
5
10170 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
26/06/2008 Movimentação
4
10333
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-STS-
SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
16/06/2008 Movimentação
3
10148 GABINETE-DRF-SANTOS-SP
EQ ANALI REVISÃO
LANCAM-SACAT-DRF-
STS-SP
12/06/2008 Movimentação
2
10363 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
GABINETE-DRF-
SANTOS-SP
11/06/2008 Primeira
Distribuição
1
0 SERVIÇO DE
FISCALIZACAO-DRF-STS-SP
SERVIÇO DE
FISCALIZAÇÃO-DRF-
STS-SP
Diante disso, o julgamento foi convertido em diligência para a informação nos
autos do resultado do processo n° 15983.000555/2008-78, com extração de cópias das decisões
nele proferidas, bem como para que se informasse se o contribuinte restou ou não excluído do
Simples Federal em relação ao período objeto do lançamento (03/2004 a 12/2005).
A Receita Federal promoveu o desarquivamento do processo n°
15983.000555/2008-78 e carreou aos autos cópia do Acórdão 05-32.997 da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas, de 17 de março de 2011,
julgando a manifestação de inconformidade procedente e determinando o cancelamento do Ato
Declaratório Executivo n° 31, de 30 de junho de 2008 (e-fls. 307/311).
Carreou também as telas de e-fls. 312/313, extraídas do sistema informatizado da
Receita Federal, a revelar a inclusão da empresa no Simples Federal em 05/11/2003 e sua
exclusão em 30/06/2007, conforme assevera o despacho de e-fls. 314.
Portanto, em relação às competências 03/2004 a 12/2005, a recorrente era optante
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES Federal), a contribuir na forma estabelecida no art. 23 da
Lei no 9.317, de 1996, ficando substituídas as contribuições para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 25 da Lei
no 8.870, de 15 de abril de 1994, e a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996 (Lei no
9.317, de 1996, art. 3°, f, na redação da Lei n° 9.528, de 1997) e dispensadas as contribuições
objeto do presente lançamento (Lei no 9.317, de 1996, art. 3°, §4°). Nesse sentido, já decidiu o
colegiado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2007
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
DISPENSA LEGAL.
A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de pequeno
porte, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, encontra-se legalmente
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.789 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001545/2008-50

dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as
contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical de que trata o artigo 240 da Constituição Federal, e
demais entidades de serviço social autônomas.
Acórdão n° 2401-004.139, de 17 de fevereiro de 2016
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital